Tribunal: TJSP
Processo: 1023474-81.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023474-81.2017.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000163773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023474-81.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ULISSES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são embargados FABIO
SENA DE OLIVEIRA e ANA PAULA NERES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1023474-81.2017.8.26.0100/50000
Voto no 672
Embargos de Declaração Cível no 1023474-81.2017.8.26.0100/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Embargante: Ulisses Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargdos: Fabio Sena de Oliveira e Ana Paula Neres dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos
de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material. Artigo 1.022 do CPC. Inocorrência. Acórdão
que apreciou todos os pontos controvertidos. Finalidade
eminentemente
infringente.
Impossibilidade.
Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 298/304.
Sustenta, a parte embargante, que houve omissão sobre a aplicação da
Lei no. 13.786/18 (Lei do Distrato Imobiliário), sobre o termo a quo de incidência da
correção monetária e sobre aplicação das cláusulas contratuais que determinavam
porcentagem maior de retenção em favor da embargante.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
Inaplicável à hipótese dos autos a Lei do Distrato Imobiliário, por
simples incidência do artigo 6o, caput e inciso I, da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1023474-81.2017.8.26.0100/50000
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”.
O contrato celebrado, anterior à vigência da mencionada legislação, é
ato jurídico perfeito.
No que tange à correção monetária, restando reconhecido o dever de
restituir, aquela incidirá a partir do desembolso, pois não constitui um adicional à
condenação, e sim mero fator de recomposição do poder de compra da moeda corrompido
pela inflação do período, para evitar enriquecimento sem causa do devedor. Nesse sentido:
“2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária
não é um “plus”, mas tão somente a atualização do valor, e que o seu termo
inicial é a data do desembolso das quantias. (AgInt no REsp 1829999/CE,
3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 16.12.2019).
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Por fim, a não aplicação da regra contratual para retenção de valores
foi uma das razões do mérito do julgado, inexistindo omissão sobre sua inaplicabilidade.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, RT, 17a Ed.,
2018, pág. 2.382).
Pela simples leitura dos embargos de declaração, verifica-se que a
parte embargante sequer invoca quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo a título de embargos de declaração expor
suas razões de inconformismo com o resultado do julgamento, como sucedâneo recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1023474-81.2017.8.26.0100/50000
da via recursal adequada.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Verifica-se, assim, que a utilização dos embargos de declaração, com
caráter eminentemente infringente, não é admitida.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pressupostos legais - CPC,
artigo 535 - Inexistência de omissão - Pretensão a novo julgamento
da causa
Caráter infringente. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal não admite o uso da via recursal dos embargos para
obter novo julgamento da causa, sob alegação de erro ou desacerto
do julgado. Embargos de declaração rejeitados dado que apresentam
caráter de infringentes” (STF - E-Decl. em Rec. Extr. no
202.036-2/SP Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, j.
04/08/1998, DJ 11/12/1998).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, de
dúvida ou de contrariedade que os justificasse - O Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a todos os argumentos - Embargos
Rejeitados. A decisão sobre embargos de declaração não pode, a
pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada, não como se acolher os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1023474-81.2017.8.26.0100/50000
embargos de declaração com essência de Embargos Infringentes”
(TJSP - EDecl. no 30.648-4 - Campinas - 5a Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ, j 20/08/1998).
"Os embargos declaratórios não constituem meio hábil ao reexame do
julgado, por isso que constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos se nítido seu
caráter
infringente
e
ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis elencados no CPC, art. 535" (STJ - Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649/RS, Corte Especial, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL, j. 19/05/2004, in RSTJ 181/44).
"Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Ausência. Consoante o disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a expungir do
julgado eventual obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se
só excepcionalmente o efeito modificativo. Ausente omissão ou
contradição no julgado, inadmissíveis são os declaratórios, que visam
ao rejulgamento da causa, apresentando caráter infringente.
Embargos de declaração rejeitados" (STJ - Ag. Reg. nos Emb.Decl.
no 188.623/BA, Terceira Turma, Rel. Min. CASTRO FILHO, j.
27/06/2002).
"Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais
sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade; não havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na insatisfação do ora
embargante com o deslinde da controvérsia. Inviável, em sede de
embargos declaratórios, a concessão do excepcional efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1023474-81.2017.8.26.0100/50000
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar todos
os fundamentos anteriormente já tecidos" (STJ - Ag. Reg. nos Emb.
Decl. no 525.617/DF, Quinta Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, j.
18/11/2003).
Desse modo, relembra-se sempre para evitar o reconhecimento de
embargos de declaração como mecanismo de protelação que, nesse tipo de recurso, “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p. 400). E, diante
do que se contém no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis,
quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional. Não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator